Tribunal: TJDFT
Processo: 0747800-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a autorização e o custeio integral de internação domiciliar (home care) com equipe multiprofissional, conforme relatório médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2, A questão em discussão consiste em definir se é legítima a negativa de cobertura do tratamento domiciliar prescrito por médico assistente, sob alegação de ausência de previsão contratual e de rol taxativo da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.
4. A prescrição médica é elemento essencial para a definição do tratamento adequado, sendo abusiva a restrição imposta pela operadora, que viola o direito à saúde e os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana.
5. O rol da ANS é exemplificativo, representando cobertura mínima obrigatória, conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT, além da Lei n. 14.454/2022, que prevê a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos não listados, desde que indicados por profissional habilitado e com base em evidência científica.
6. A negativa de cobertura subverte a finalidade do contrato e configura prática abusiva, devendo ser mantida a tutela de urgência concedida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de internação domiciliar (home care) prescrita por médico assistente, ainda que não prevista no rol da ANS ou no contrato, quando necessária à continuidade do tratamento hospitalar. 2. O rol da ANS possui caráter exemplificativo, sendo obrigatória a cobertura de procedimentos indicados por profissional habilitado, conforme Lei n. 14.454/2022.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, I, III e 51, IV; Lei n. 9.656/1998, art. 10; Lei n. 14.454/2022; CPC, arts. 300 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.378.707/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.03.2015; STJ, AgInt no AREsp 2.107.542/RJ, Quarta Turma, j. 03.10.2022; TJDFT, Acórdão 1950829, AI n. 0731322-22.2023.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28.11.2024.